Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que desclassificou a conduta inicialmente imputada na denúncia (furto qualificado, art. 155, § 4o, I, do CP) para o delito de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para demonstrar a autoria e o dolo do agente no crime de receptação; (ii) estabelecer se o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da existência de maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, o dolo se presume pelas circunstâncias do caso, cabendo ao réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita dos bens.
4. A apreensão dos bens furtados na posse do réu, poucos dias após o crime, somada à ausência de justificativa plausível para a aquisição dos objetos, revela a ciência da origem ilícita e demonstra o dolo necessário à caracterização da receptação.
5. A presunção de dolo se consolida quando o acusado adquire ou guarda objeto de origem duvidosa sem adotar cautelas mínimas, evidenciando, no mínimo, dolo eventual.
6. Cabível o regime aberto se o réu é tecnicamente primário, a pena é inferior a quatro anos e apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada em seu desfavor, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
7. Não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao acusado que ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal
V. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 65, I, 180, caput, e 33, § 2o, “c”; CPP, arts. 156 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.051.614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdãos 2061534, 2061569 e 2061539, Rel. Des. Leila Arlanch e Des.a Gislene Pinheiro, j. 29.10.2025, DJe 10 e 11.11.2025.